Tribunal: TJES
Processo: 5008784-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008784-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RUDIEDISON SERPA SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE PRATICADA DURANTE A EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto por apenado contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, em razão da prática de falta grave durante a execução da pena. O agravante alegou que a infração disciplinar ocorreu há mais de três anos, que atualmente possui “ótima conduta” carcerária e participa de atividades educacionais, defendendo que faltas antigas não deveriam macular indefinidamente seu mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prática de falta grave anterior, ainda que ultrapassado o prazo de 12 meses previsto na alínea “b” do art. 83, III, do Código Penal, pode fundamentar o indeferimento do pedido de livramento condicional, em face da análise do requisito subjetivo previsto na alínea “a” do mesmo dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, incluindo bom comportamento carcerário durante a execução da pena, conforme o art. 83, III, do Código Penal.

4. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.161 estabelece que a análise do bom comportamento do apenado deve abranger todo o histórico prisional, e não se limitar aos últimos 12 meses.

5. A prática de falta grave consistente em evasão, ocorrida durante a execução e devidamente documentada, revela insuficiência de amadurecimento e ausência de mérito para o retorno progressivo ao convívio social, inviabilizando o reconhecimento do requisito subjetivo.

6. O atestado de “ótima conduta” prisional, embora relevante, não possui caráter vinculante e não substitui a análise judicial fundada em elementos concretos do histórico da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea “b” do inciso III do art. 83 do Código Penal.

2. O atestado de boa conduta prisional não vincula o juízo da execução penal, que pode indeferir o livramento com base em dados concretos da conduta do apenado.

3. A constatação de ausência de comportamento satisfatório durante a execução justifica a negativa do livramento condicional, ainda que presentes os requisitos objetivos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, incisos I, II, III, alíneas “a” e “b”, e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.974.104/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023, DJe 01.06.2023 (Tema 1.161); STJ, AgRg no HC nº 572.409/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.06.2020, DJe 10.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5008784-08.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RUDIEDISON SERPA SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO
SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
RUDIEDISON SERPA SANTOS
em face da r. decisão de mov. 396.1 da Execução Penal (ID 14050402) que, em virtude da ausência do requisito de ordem subjetiva, consubstanciado na constatação de que o apenado não ostenta comportamento satisfatório ao longo da execução, indeferiu o pedido de concessão do benefício do livramento condicional.

Em suas razões, ao mov. 405.1 (ID 14050403), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
embora tenha cometido uma falta de natureza grave no ano de 2022, consistente em evasão, tal fato ocorreu há um lapso temporal considerável, superior a 3 (três) anos;
(ii)
não respondeu a outros procedimentos administrativos e atualmente possui “
ótima conduta
” carcerária, além de exercer atividade educacional; e
(iii)
faltas graves antigas não podem macular indefinidamente seu mérito, sob pena de violação ao caráter ressocializador da pena e ao direito ao esquecimento.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao mov. 415.1 (ID 14050407), pelo
desprovimento
do agravo.

Em sede de juízo de retratação, o Juízo de Execução manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, conforme mov. 418.1 (ID 14050408).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 14188360, em que opina pelo
não

provimento
do recurso.

Pois bem. O livramento condicional, como é cediço, constitui-se em uma medida de antecipação da liberdade que exige, para sua concessão, uma aferição não apenas do cumprimento de um lapso temporal da pena (requisito objetivo), mas, sobretudo, da comprovação de que o sentenciado assimilou a terapêutica penal e possui mérito e responsabilidade para retornar ao convívio social (requisito subjetivo).

Acerca do instituto, o Código Penal prevê em seu art. 83 os requisitos para a concessão do livramento condicional, a ver:

Requisitos do livramento condicional

Art. 83 – O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I – cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II – cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

a) bom comportamento durante a execução da pena
; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV – tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V – cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único – Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.

Não obstante o agravante tenha alcançado o requisito objetivo na data de 31/05/2025, o Juízo da Execução entendeu pelo indeferimento do pleito de livramento condicional, posto que não verificou o preenchimento do requisito do art. 83, III, isto é, o
“comportamento satisfatório durante a execução da pen
a
”
, visto que o apenado cometeu, em 26/10/2022, a prática de falta grave consistente em evasão, que inclusive deu ensejo à ação penal nº 0000600-30.2022.8.08.0041.

A propósito, acerca da temática, o C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.161, firmou a tese de que “a
valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea “b” do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.
” (REsp n. 1.974.104/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Nesta feita, a decisão impugnada não se mostra desarrazoada ou desproporcional, pelo contrário, revela-se prudente e fundamentada em elementos concretos extraídos da própria execução penal, em consonância com a jurisprudência consolidada.

Com efeito, o atestado de “
ótima conduta
” emitido pela unidade prisional, embora seja um documento relevante, não vincula, por si só, o magistrado, que possui o dever de realizar uma análise holística e aprofundada do mérito do sentenciado, sopesando todo o seu histórico.

Aliás, importante asseverar que “
(...
)
o

atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena
" (AGRG no HC n. 572.409/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 10/6/2020).

É imperativo ressaltar que a concessão do benefício pleiteado implica a liberação do apenado sob condições de mínima supervisão e acompanhamento restrito de suas atividades.

Assim, referida concessão demanda um elevado grau de responsabilidade e maturidade por parte do sentenciado, com vistas a assegurar o cumprimento rigoroso das condições estabelecidas.

No contexto dos autos, verifica-se que o agravante não apresenta um comportamento condizente com os padrões esperados durante o cumprimento da pena, isto é, a ausência de uma conduta satisfatória revela a inadequação para o usufruto do livramento condicional neste momento.

Desse modo, a manutenção da decisão que indeferiu o benefício do livramento condicional é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.